Tribunal: STF
Processo: AR 2967
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COGNIÇÃO LIMITADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO DESTE SUPREMO TRIBUNAL, SOBRE AS QUESTÕES FÁTICAS CONTROVERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Ação rescisória, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada, “com fundamento nos arts. 966 e seguintes do Código de Processo Civil e e arts. 259 e seguintes do Regimento Interno”, por Maria de Fátima Nogueira de Carvalho contra a União, tendo como objeto decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, pela qual se negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 38.456, Relator o Ministro Edson Fachin.



O caso 



    2. A autora relata ter sido demitida do cargo de Auditora da Receita Federal em decorrência de condenação sofrida em processo administrativo disciplinar pela “prática de ato de improbidade administrativa, previsto no art. 132, inciso IV, da Lei 8.112/90, com a definição dada pelo art. 9º, inciso VII, da Lei nº 8.429/92, restando comprovado que a servidora teve, no exercício de cargo público, aumento patrimonial desproporcional à evolução da renda auferida, configurando-se uma variação patrimonial a descoberto no valor de R$ 25.205,83, para o ano 2000, e de R$ 344.477,16, para o ano 2002” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Alega que “o ato de improbidade administrativa foi assim considerado pela Comissão de Inquérito porque houve a desconsideração de doação recebida da tia da Autora, Sra. Maria Teresa de Carvalho, comprovada por instrumento particular de promessa de doação e devidamente declarada pela Autora em seu imposto de renda (DIRPF 2003/2002, 2002/2001 e 1998/1997)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Apresenta histórico dos fatos, que teriam se iniciado com a retenção da declaração de imposto de renda da autora, na malha fina da Receita Federal, culminando na instauração do processo disciplinar e na demissão do cargo público. 



    Narra a autora que, “ao desconsiderar a doação recebida e declarada pela Autora, provocou-se uma variação patrimonial a descoberto na sua declaração de rendimentos DIRPF 2003/2002 (quando houve a troca dos dólares para reais). Tal fato levou a Comissão de Inquérito a presumir que estaria caracterizada improbidade administrativa por suposto enriquecimento ilícito, diante da ‘aquisição no exercício do cargo de bens cujo valor é desproporcional à evolução do patrimônio ou renda da servidora’” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Afirma que “o fato que justificou a aplicação da pena de demissão à Autora foi, tão somente, o ato da própria Administração Pública de desconsiderar bens, direitos e rendimentos por ela regularmente recebidos e declarados, mas que não haviam sido declarados pela doadora já falecida, que possuía muitos investimentos financeiros, conforme demonstrado acima, mas que era omissa contumaz perante a Receita Federal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Informa ter-se arguido no mandado de segurança, “em síntese: (i) a ocorrência de prescrição; (ii) a ilegalidade da demissão baseada em dolo presumido, uma vez que não houve a comprovação de qualquer conduta ilícita praticada pela Autora em decorrência do seu cargo ou função pública; e (iii) a desproporcionalidade da pena disciplinar aplicada” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Ressalta ter sido indeferida a liminar e, posteriormente, a segurança no Superior Tribunal de Justiça, ao “argumento de que não haveria prova pré-constituída capaz de tornar insubsistente o ato administrativo de demissão da Autora e que não havia ocorrido a prescrição quando da instauração do PAD, em conformidade com a Súmula 635/STJ” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Interposto recurso ordinário neste Supremo Tribunal, alegou-se “(i) a divergência de orientação do E. STF, em relação à ocorrência de prescrição do ato coator; (ii) a ilegalidade da Súmula 635 do E. STJ; (iii) a aplicação do Tema de Repercussão Geral 1199/STF e as alterações da Lei 8.429/92 dispostas pela Lei 14.230/2021; e (iv) o não cabimento da inversão do ônus da prova” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera ter sido desprovido o recurso ordinário, inicialmente por decisão monocrática do Ministro Edson Fachin, confirmada pela Segunda Turma em agravo e embargos de declaração, transitada em julgado em 18.3.2023. Esse o acórdão apontado como rescindendo.



    Aponta que, “segundo o entendimento do Exmo. Ministro, para infirmar as conclusões do E. STJ, ‘seria necessário o revolvimento de provas, providência vedada em sede de mandado de segurança’”, sendo que “a r. decisão monocrática também consignou que ‘não são aplicáveis as disposições da Nova Lei 14.230/2021, tendo em vista que, na espécie, o acórdão recorrido concluiu pela presença do elemento subjetivo (dolo) na conduta da Recorrente’” (fl. 10, 
e-doc. 1). 



    Sustenta o cabimento da ação rescisória com base nos incs. V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, pois teria havido “a) Violação literal ao art. 1º da Lei 12.016/2009 c/c art. 5º, LXIX, art. 102, II, ‘a’ da CF/88 e art. 1.027, I, CPC, em razão da recusa do v. Acórdão rescindendo de analisar as provas pré-constituídas apresentadas no mandado de segurança para a comprovação do direito líquido e certo; b) violação literal ao caput do art. 9º da Lei 8.429/92, pela circunstância de que a pena de demissão foi aplicada pela autoridade administrativa e chancelada pelo v. acordão rescindendo sem qualquer comprovação, ou mesmo alegação pela Comissão de Inquérito, do nexo de causalidade entre o suposto enriquecimento ilícito e o exercício do cargo ou função pública ocupados pela Autora; c) Violação literal ao art. 489, § 1º, VI, do CPC, em razão da ausência de qualquer fundamentação no v. acórdão rescindendo que justificasse a não aplicação do Tema nº 1199/STF de repercussão geral ao caso; d) Violação literal às teses I e III, firmadas no Tema 1199 de repercussão geral desse E. STF; e aos arts. 1º, § 2º, 17-C, §1º, 9º, VII e 17, § 19, II, todos da Lei nº 8.429/1992, com a redação da Lei nº 14.230/2021, diante da inobservância da necessidade de comprovação do dolo específico para configuração do ato de improbidade; e) Violação ao art. 173 da Lei nº 5.172/66, diante da inviabilização do exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa da Autora, em razão da instauração do PAD após transcorridos mais de cinco anos desde o conhecimento dos fatos pela Administração Pública” (fl. 12-42, 
e-doc. 1).



    Alega que “o exame do v. acórdão rescindendo evidencia que a C. Segunda Turma do E. STF admitiu (erroneamente) fato inexistente – ao inferir a existência do procedimento fiscal que, na realidade, nunca foi instaurado, já que o Relatório da Auditoria Patrimonial 2007/00104A, de 12.02.2007 (doc. 10), efetuada pela Corregedoria, deveria ter sido encaminhado à Superintendência da 7ª Região Fiscal, conforme dispunha os arts. 2º, 3º e 4º da Portaria SRF nº 73, de 10.01.2006 (doc. 11) e Portaria Coger/Cofis nº 01, de 10.03.2006, citadas no início do referido Relatório” (fl. 42, e-doc. 1). 



    Afirma que “a C. Segunda Turma desse E. STF não considerou fato existente, consistente na comprovação, pela própria Comissão de Inquérito, da vultosa renda da doadora, compatível com a doação realizada em favor da Autora. 206. Conforme se passa a expor, a adoção dessas premissas errôneas influiu decisivamente no resultado da demanda” (fl. 42, e-doc. 1). 



    Argumenta, ainda, que haveria “fato inexistente: a ausência de procedimento fiscal iniciado pela Malha ou pela Superintendência da 7ª Região Fiscal”; “falta de observação, análise e decisum sobre fato efetivamente ocorrido e que não representou ponto controvertido nas decisões dos EE. STJ e STF: as provas juntadas no PAD que comprovavam a riqueza da doadora”; e “aplicação analógica da Súmula Vinculante nº 24 do STF” (fls. 42-48, e-doc. 1).



    Sublinha que estaria “evidenciado que a C. Segunda Turma do E. STF, no v. acórdão rescindendo, supôs existente um fato que não ocorreu e também não considerou, ou conheceu, das provas da ocorrência de um fato existente, pois partiu das premissas: (i) da existência do procedimento fiscal, em obediência ao determinado na Portaria SRF nº 73/2006, que, como visto, nunca foi instaurado e (ii) de que a doadora não possuía riqueza suficiente para fazer a doação” (fl. 48, e-doc. 1). 



    Requer “tutela de urgência, com fundamento nos arts. 300 e 969 do CPC, para se determinar à Ré que reintegre a Autora ao cargo público de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, com o pagamento dos próximos vencimentos e benefícios, até o trânsito em julgado da presente ação” (fl. 54, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a condição econômica da Autora é muito difícil. Ela foi aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e aufere proventos mensais no valor de quatro salários mínimos, sendo que somente o plano de saúde consome cerca de 1/3 dos seus proventos, algo completamente incompatível ao que efetivamente faz jus (doc. 05). Diante desse conjunto de fatores, a Autora se encontra em extrema dificuldade financeira e sua subsistência será ainda mais prejudicada caso a tutela de urgência não seja concedida” (fl. 53, e-doc. 1). 



    Por ser a autora pessoa idosa, requer preferência na tramitação da presente ação, além da “concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, inclusive para dispensar a Autora do depósito de 5% sobre o valor da causa e da multa prevista no art. 968, II, do CPC” (fl. 54, 
e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “A prolação de novo julgamento, nos termos do art. 968, I, do CPC, com o fim de 



    (i) reconhecer e declarar nulo o ato administrativo que chancelou a demissão da Autora, consubstanciado pela Portaria nº 293/2012 da Receita Federal, diante da evidente inexistência do ato ímprobo previsto no art. 9º, VII, da Lei nº 8.429/92;



    (ii) determinar, em caráter definitivo, a reintegração da Autora ao cargo público de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil;



    (iii) condenar a Ré ao pagamento de todos os vencimentos e benefícios que a Autora deveria auferir se não tivesse sido demitida, corrigidos monetariamente e com juros legais;



    f) A condenação da Ré ao pagamento de verba honorária em benefício dos Patronos signatários, nos termos do art. 85 do CPC” 
(fl. 55, e-doc. 1).



    Dá à causa “o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)” (fl. 55, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à autora.



    4. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, compete ao Relator negar seguimento a “pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal”, inclusive em ação rescisória, como se observa da reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



    Nesse mesmo sentido, confira-se: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, 
DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 
DJe 15.6.2018; AR n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, 
DJe 18.12.2017; AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    5. No acórdão rescindendo, ao desprover o recurso ordinário, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, à unanimidade, reafirmou consolidada jurisprudência firmada no sentido de que, nos termos do § 1º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990, em processo administrativo disciplinar, o prazo de prescrição administrativo começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela Administração Pública, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar. 



    Apontaram-se, então, numerosos precedentes neste exato sentido, inclusive de minha relatoria: “RMS 37.071, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15.08.2022; e RMS 38.311, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30.11.2021. RMS 33.989-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 08.06.2020; RMS 29.195-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.02.2016; RMS 24.129, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 30.04.2012; RMS 28.047, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 19.12.2011” . 



    Asseverou-se ainda, também com lastro em precedentes deste Supremo Tribunal, que “a evolução patrimonial que caracteriza a improbidade administrativa é apurada por meio de competente sindicância patrimonial, que tem por objetivo a prova da desproporcionalidade da evolução patrimonial, conforme previsão constante do art. 9º, VII, da Lei nº 8.429, in verbis:



    “Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente:



    (...)



    VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público; “



          Desta feita, para enquadramento no referido dispositivo, basta tenha ocorrido o enriquecimento ilícito no período da ocupação do cargo público. Noutras palavras, há, aqui, uma inversão do ônus da prova: é o agente público que deve demonstrar a origem lícita desses recursos, por isso não é exigida a alegada demonstração de nexo de causalidade”.



    6. A alegada omissão do acórdão rescindendo na análise de questões de inegável natureza fático-probatória improcede, também por decorrência lógica, observada a fundamentação do julgado, segundo a qual “a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser inviável, em sede de mandado de segurança, resolver polêmica em torno da robustez dos elementos probatórios invocados pela autoridade impetrada para caracterizar o ato doloso de improbidade e justificar a imposição da penalidade de demissão”.



    Como evidenciado pela autora mesma, desde a decisão denegatória do mandado de segurança, pelo Superior Tribunal de Justiça, ficou consignado “que não haveria prova pré-constituída capaz de tornar insubsistente o ato administrativo de demissão da Autora” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Este Supremo Tribunal não decidiu o mérito da controvérsia suscitada na ação rescisória, em observância aos limites da ação mandamental, na qual não se admite revolvimento de matéria fática controvertida, exigindo-se, na impetração, demonstração cabal do direito líquido e certo, o que não se verificou na espécie. Nesse sentido, por exemplo: 



    “SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - SANÇÃO DISCIPLINAR - DEMISSÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI Nº 8.112/90 - PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA - DESNECESSIDADE, PORQUE EXISTENTES DADOS SUFICIENTES À IMEDIATA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR - ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DERAM SUPORTE À PUNIÇÃO DISCIPLINAR - MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA - INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCIDENTAL EM SEDE MANDAMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. (…) O processo mandamental não se revela meio juridicamente adequado à reapreciação de matéria de fato controvertida nem constitui instrumento idôneo à reavaliação dos elementos probatórios, que, ponderados pela autoridade competente, substanciam o juízo censório proferido pela Administração Pública. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, pois o "iter" procedimental do mandado de segurança não comporta a possibilidade de instauração incidental de uma fase de dilação probatória. - A noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca. Precedentes” (MS 22122, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2006).



    7. A autora busca valer-se indevidamente da rescisória, com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, fazendo uso desta via excepcional para postular nova decisão judicial sobre tema julgado e exaurida a jurisdição para o caso, o que não se admite nos termos da legislação vigente e da reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2º, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN NO ARE 1.248.410. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SENEGA PROVIMENTO” (AR n. 2.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. II- Como afirmando na decisão agravada, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.386/PR, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, repetindo diversos argumentos desse pleito antecedente, não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV- Agravo regimental a que se nega provimento” 
(AR n. 2.584-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.5.2020);



     



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que ‘[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)’. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (AR n. 2.475-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.5.2019). 



    Ressalte-se que, “consoante dispõe o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno, é atribuição do relator negar seguimento a pedido ‘improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal’” (AR n. 1.756-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 10.9.2004).



    8. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023. 



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora